Tribunal: TJMT
Processo: 1034990-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034990-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE COSTA BATISTA - CPF: 011.537.711-52 (RECORRIDO), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR) – BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR (ART. 373, I DO CPC) -

NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O protesto indevido do nome do consumidor gera, em tese, dano moral na modalidade
“in re ipsa”
, desde que comprove não possuir inscrição preexistente legítima (Súmula n. 385 do STJ).

2. É ônus da parte interessada no dano moral demonstrar a inexistência de registros negativos em seu nome, anteriores e posteriores àquele discutido, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

3. Dano moral não configurado, pois não comprovada a ausência de inscrição preexistente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Banco BMG S.A
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando o reclamado a indenizar os danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a anotação no Relatório de Informações Resumidas do SCR foi inserida em 06/2021 e excluída depois de proferida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito na ação n. 1000037-58.2022.8.11.0001. Ademais, alega que o SCR não é um cadastro restritivo, pugnando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023